Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-46.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Alegação de rescisão do contrato, por justa causa, em razão da diminuição, pela representada, de praças a serem atendidas pela representante - Reconhecimento de redução das atividades da autora que acarretaram a diminuição de sua remuneração, em afronta ao art. 36, 'a', da Lei 4.886/65 – Indenização de 1/12 do valor

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Alegação de rescisão do contrato, por justa causa, em razão da diminuição, pela representada, de praças a serem atendidas pela representante - Reconhecimento de redução das atividades da autora que acarretaram a diminuição de sua remuneração, em afronta ao art. 36, 'a', da Lei 4.886/65 – Indenização de 1/12 do valor auferido durante o contrato, nos termos do art. 27, 'j', da Lei 4.886/65, que é devida, porquanto a rescisão contratual se operou fora das hipóteses do art. 35 – Aviso prévio que não é devido por qualquer das partes, em razão da denúncia do contrato pela autora, por justa causa – Redução da remuneração da autora nos três últimos meses de contrato, em razão da redução de suas atividades, que afronta o art. 32, §7o, da Lei 4.886/65 – Possibilidade de adiantamento das comissões com os valores pagos diretamente à representante pelos clientes, conforme previsão contratual – Cobrança de juros por parte da requerida que se mostra abusiva – Necessidade de devolução dos valores indevidamente descontados – Danos morais - Inocorrência – Rescisão contratual que não implica ofensa à esfera intima ou à personalidade da autora – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, com readequação do ônus sucumbencial.